Tribunal: TJDFT
Processo: 0766048-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA C/C COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR. EMENDA REGULARMENTE CUMPRIDA PELO DEMANDANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. A petição inicial deve conter indicações mínimas e ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, determinando-se a emenda em caso de vícios que dificultem o julgamento do mérito da ação. Em caso de descumprimento da diligência, o Magistrado indeferirá a petição inicial (arts. 319, 320 e 321 do CPC).
2. Na hipótese, o autor apelante atendeu a contento o comando judicial de emenda à inicial, tendo em vista que anexou ao processo documentos atualizados visando comprovar sua hipossuficiência financeira apta à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça bem como a indicação de seu endereço residencial coincidente com a de sua genitora.
3. A falta de comprovante de residência recente em nome do autor não é requisito essencial para a propositura da ação, não encontrando respaldo na legislação e jurisprudência pátria, razão pela qual tal exigência se mostra excessiva apta a ensejar obstáculo ao acesso à Justiça. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.